Tribunal: CARF
Processo: 13049.720015/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13049.720015/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CAIO FLAVIO MARQUES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO
O órgão julgador de primeira instância não pode inovar suscitando elementos
não exigidos por ocasião da fase fiscalizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 5a Turma
da DRJ/FNS.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), fls. 04-09. por meio da qual se exige do
contribuinte em epígrafe o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) - Suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13049.720015/2012-25
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13049.720015/2012-25

(Código 2904) de RS 6.716,31, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora,
referente ao ano-calendário 2008, exercício 2009.
De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06-07. a
notificação decorre das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
no valor total de RS 4.215,16, com IRRF de RS 126.45, informado em DIRF pelas
Caixa Econômica Federal (CNPJ n° 00.360.305/0001-04).
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de RS 24.500.00. A autoridade fiscal descreve que:
"Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de RS
*******24.550,00 deduzido indevidamente a titulo de pensão alimentícia judicial e/ou
por Escritura Pública, por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação, na qual requer o cancelamento da notificação,
em face das seguintes alegações:
a) que não recebeu intimação para apresentação do título que dá origem ao pagamento
da pensão alimentícia, objeto da dedução do IRPF:
b) que anexa cópia da petição inicial da ação de separação, onde consta o valor a ser
pago título de pensão, e a sentença homologatória do juízo competente, comprovando
que estava obrigado ao pagamento mensal de 5 (cinco) salários mínimos a título de
pensão alimentícia.
É o relatório.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF n° 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.VRO.1122.REP.010, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13049.720015/2012-25

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida, negou atendimento à impugnação da contribuinte sob os
argumentos de que, apesar do contribuinte comprovar que estava obrigado ao pagamento da
pensão alimentícia na razão de 5 salários mínimos mensais, a dedução pleiteada não pode ser
estabelecida, uma vez que não restou comprovado o segundo requisito para o deferimento da
dedução, qual seja, o efetivo pagamento.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte argumentou que não tinha apresentado o
comprovante de pagamento da pensão alimentícia porque não foi solicitado pela fiscalização e
que, por conta disso, somente agora estaria anexando a declaração da beneficiária de que a
mesma recebeu os referidos valores demandados através de acordo homologado judicialmente.
Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, pois, o órgão
julgador de primeira instância inovou ao exigir a comprovação de pagamento que não foi exigido
do contribuinte por ocasião da fiscalização.
Considerando a apresentação da decisão judicial homologatória e também, da
declaração da beneficiária de que recebeu os referidos valores, tem-se que não mais subsistem os
motivos da autuação no tocante à pensão alimentícia judicial.
Senão, veja-se a seguir, o disciplinamento legal que rege a concessão do benefício
da isenção tributária no tocante ao pagamento de pensão alimentícia judicial:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
( ... )
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo
Civil; (Redação
dada
pela
Lei
no
11.727,
de
2008) (Produção de efeitos).
Vale lembrar que a infração Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício, não faz parte do litígio administrativo desencadeado.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.065 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13049.720015/2012-25

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 56
DF CARF MF
Original